Tribunal: STF
Processo: RHC 58796
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - AÇÃO PENAL - PRETENSAO DE SEU TRANCAMENTO, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE A PERICIA EFETIVADA NA VÍTIMA NÃO DEMONSTROU NEXO
CAUSAL ENTRE O ESPANCAMENTO SOFRIDO POR ESTA E SUA MORTE.
IMPROCEDENCIA DO ALEGADO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.